Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702453-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAIRO DE AZEVEDO MATTOS FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de efeito suspensivo, à decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi rejeitada a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial. O agravante impugnou o critério de correção monetária adotado nos cálculos homologados e, alegando que a condenação é de natureza tributária, requereu a aplicação da taxa Selic, exclusivamente. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo à decisão agravada pode ser concedido quando demonstrados, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora). A sentença condenou o Distrito Federal a restituir a quantia de R$14.846,80 ao autor, referente aos valores descontados a título de imposto de renda e contribuição previdenciária, determinado a aplicação do IPCA-E até 11/2021 e, a partir da EC no 113/2021, da taxa Selic exclusivamente. Constata-se q probabilidade do direito, tendo em vista que nas condenações de natureza tributária deve ser observada a Lei Complementar Distrital no 943/2018, que estabelece a aplicação da taxa Selic como índice único de atualização, em conformidade com o decidido no Tema no 810 do STF e Tema no 905 do STJ. Outrossim, há risco de dano de difícil reparação, porquanto os cálculos foram homologados e determinada a expedição de RPV, o que pode resultar em pagamento indevido, de difícil reversão. Por conseguinte, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006